Tribunal: TCU
Processo: 036.878/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de documentos enviados ao Tribunal pela Procuradora da República no Município de Araraquara/SP, dando conta de possíveis irregularidades na execução do Contrato 37/2014, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Superintendência Regional de São Paulo (Incra/SP) e a Empresa Daniel de Oliveira Comércio e Serviços  ME (CNPJ: 03.177.331/0001-90), objetivando o fornecimento de mão de obra e materiais para construção de Unidade Padrão de Processamento de Alimentos (UPA) no P. A. Bela Vista do Chibarro, localizado no Município de Araraquara/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de documentos enviados ao Tribunal pela Procuradora da República no Município de Araraquara/SP, dando conta de possíveis irregularidades na execução do Contrato 37/2014, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional de São Paulo (Incra/SP) e a Empresa Daniel de Oliveira Comércio e Serviços - ME (CNPJ: 03.177.331/0001-90), objetivando o fornecimento de mão de obra e materiais para construção de Unidade Padrão de Processamento de Alimentos (UPA) no P. A. Bela Vista do Chibarro, localizado no Município de Araraquara/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Wellington Diniz Monteiro, Superintendente Regional do Incra em São Paulo à época dos fatos; 9.3. aplicar a Wellington Diniz Monteiro, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe ao Tribunal o resultado da apuração de responsabilidades e do ressarcimento ao Erário, levadas a efeito no âmbito do Processo SEI 54190.002029/2014-79, que apura as responsabilidades e danos a serem ressarcidos em relação aos Contratos 37/2014, 36/2014, 35/2014, 34/2014, 32/2014, 31/2014, e 30/2014 firmados com a Empresa Daniel de Oliveira Comércio e Serviços - ME (CNPJ: 03.177.331/0001-90); e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo e à Procuradora da República no Município de Araraquara/SP.